Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700589-08.2024.8.07.9000 RECORRENTE: WELLIGTON LOPES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POLICIAL. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO PARA DELITO MENOS GRAVE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, quando houver vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP. Não se presta, portanto, à revisão das provas já analisadas. 2. A adoção pela autoridade policial das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo penal impede o reconhecimento de nulidade do reconhecimento pessoal, especialmente quando o ato foi ratificado em juízo e está corroborado por outras provas colhidas ao longo da instrução. 3. No crime de roubo, o ato de efetuar disparos na direção das vítimas que fugiam revela inquestionável anuência com o resultado morte ou, ao menos, assunção ao risco de provocá-lo. A conduta subsome-se ao tipo penal previsto no artigo 157, § 3o, combinado com 14, inciso II, do Código Penal. 4. A ausência de novas provas ou de demonstração de que a condenação tenha sido arbitrária ou contrária à evidência dos autos impedem a desconsideração da coisa julgada material. 5. Revisão Criminal julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, aduzindo nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas, porquanto realizado em desacordo das formalidades legais. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo, tendo em vista a ausência de dolo de causar a morte das vítimas. Quanto ao ponto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) não se vislumbra qualquer nulidade do reconhecimento realizado, uma vez que as formalidades legais foram observadas na delegacia de polícia e, em Juízo, tanto as vítimas quanto a testemunha reiteraram o reconhecimento feito com segurança em sede preliminar. Ressalte-se, ainda, que ao serem questionadas sobre as características físicas do roubador, descreveram-no de forma coesa e com segurança” (ID 61295494). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese de desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo, eis que “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003